Tribunal: STF
Processo: ARE 1565273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESCREDENCIAMENTO DA SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO – ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. DISPOSITIVO



 4. Agravo regimental a que se nega provimento.